Tribunal: TJMT
Processo: 1022905-24.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022905-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO MOURA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.267.631-00 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDOS DOSIMÉTRICOS –

1) COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

POSSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTE DO STJ [HC 509.333] – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR –

IMPOSSIBILIDADE

–

A CONDIÇÃO DE O APELANTE TER FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO AUTOMÁTICO DE SER BENEFICIADO COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMPRESCINDIBILIDADE DO APELANTE AOS CUIDADOS DA MENOR NÃO DEMONSTRADA, TAMPOUCO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO ENCARTADA [ID.172914280], DEMONSTRA A PATERNIDADE DO RECORRENTE – 3) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRECEDENTES STJ [HC N. 880.263] – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“A negativa da concessão da prisão domiciliar em razão
de
não ter sido demonstrado pelo agravante ser o único responsável pelos cuidados dos
filhos.
Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua
imprescindibilidade
. (AgRg nos EDcl no HC n. 791.039/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

“ A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea.” (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

“Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 2. Nos autos em exame, mostra-se adequado o regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 880.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por SERGIO MOURA ROCHA JUNIOR, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
nos autos da ação penal
nº 1022905-24.2022.8.11.0003 condenou o recorrente a pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06. (Sentença- ID.172073815)

Inconformado, o recorrente pede: 1) a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; 2) a alteração do cumprimento do regime de pena para o semiaberto; ou 3) a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. (ID.172914279)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (ID.172914285)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para compensar integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na ementa assim sintetizada: (ID.176749198)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. - 1) ALMEJADA COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. - POSSIBILIDADE – A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES, DEVENDO SER COMPENSADAS ENTRE SI – PRECEDENTES DO STJ -- 2) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33. § 2º, ALÍNEA ”B”, DO CÓDIGO PENAL – 3) REQUESTADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - O FATO DE O APELANTE TER FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO DE SER BENEFICIADO COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO PLEITO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO NÃO DEMONSTRADA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra à denúncia: (ID 172912832).

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 14/09/2022, por volta das 11h00min, na residência situada na Rua João Dorada, n. 560, Bairro Núcleo Habitacional Marechal Rondon, nesta cidade, o denunciado SERGIO MOURA ROCHA JUNIOR foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 37 (trinta e sete) porções, perfazendo a massa de 31,40 g (trinta e um gramas e quatrocentos miligramas), e 01 (uma) outra porção, pesando 2,79 g (dois gramas e setecentos e noventa miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (37 porções), de COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 44/46, ID 95932881. São dos autos que, durante investigação, a Polícia Judiciária Civil apurou que SERGIO estava praticando o tráfico de drogas, razão pela qual realizou monitoramento no local, onde constatou a intensa movimentação de usuários de entorpecentes, os quais entravam e saiam rapidamente, bem como que o denunciado possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor (fl. 36, ID 95932881). Colhe-se que, na data supracitada, os investigadores de polícia apuraram que havia drogas na residência do denunciado, motivo pelo qual retornaram ao local e continuaram o monitoramento, ocasião em que visualizaram o usuário R.R.C. chegando no imóvel. Diante das justificadas razões, os policiais procederam à busca domiciliar, oportunidade em que apreenderam, em cima de uma mesa, a referida porção de maconha, e, no guarda-roupa, as mencionadas porções de cocaína, devidamente embaladas e prontas para venda, bem como 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (um) saco contendo diversas embalagens para embalar droga, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) espingarda de pressão, cor preta, 03 (três) cartões, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, a quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), em dinheiro, e 01 (uma) motocicleta Honda/Titan, cor preta, placa KAM0546, que era utilizada para a prática do tráfico de droga (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 13, ID 95932881). Ouvida, Arielma Pereira Silva, esposa de SERGIO, confirmou que o mesmo comercializava cocaína e pasta base de cocaína. Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio. Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 2000396-64.2020.811.0064, Código: 20008968, Número/Ano:-/2020)”

A denúncia foi recebida em 25.10.2022. (Id. 17291833)

Sem preliminares, passo a análise do mérito recursal.

DA PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA – ART.318, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Aduz que o recorrente é o único responsável pelo cuidado da filha, em conformidade com o inciso VI, 318, CPP que, no presente caso, informa trata-se de uma menor cujo pedido busca resguardar a proteção da criança, trazida como prioridade pela Constituição Federal em seu art. 227.

De todo modo, a análise do cabimento da prisão domiciliar, em todas as hipóteses legais, deve ser avaliada sob o prisma do requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência) e quanto ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Nada obstante os argumentos dispensados pela i. Defesa técnica no intuito de obter a substituição da prisão preventiva do apelante por custódia domiciliar,
entendo que o pedido não faz jus à acolhida.

No caso, não há nos autos elementos aptos a evidenciar a alegada imprescindibilidade do apelante, tampouco a certidão de nascimento encartada no Id.172914280, demonstra a paternidade do recorrente Sérgio Moura Rocha Junior.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do apelante no cuidado de filha menor de 12 (doze) anos, não há como substituir-lhe a prisão preventiva mantida na r. sentença pela custódia domiciliar, uma vez que não restam preenchidos os requisitos exigidos em lei.

A propósito:

“Embora todo
pai
seja indispensável à criação
de
seus
filhos,
o benefício não possui aplicação
automática,
sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho
de
até 12 (doze) anos
de
idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados dos
filhos menores
.

(RHC n. 132.628/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

“a negativa da concessão da prisão domiciliar em razão
de
não ter sido demonstrado pelo agravante ser o único responsável pelos cuidados dos
filhos.
Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua
imprescindibilidade
. (AgRg nos EDcl no HC n. 791.039/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Assim, descabida, outrossim, a prisão domiciliar, inexistindo a demonstração de hipótese legal de seu cabimento.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS

DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO

Pede a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Subsidiariamente, pleiteia a modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Para melhor análise dos pedidos, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id. 172914174)

“À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado SÉRGIO MOURA ROCHA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes
: considerando que a condenação penal existente será utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR,

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima
: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra condenação criminal anterior (ação penal n. 0006665-90.2019.8.11.0064) pela prática do delito de tráfico de drogas, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de reincidente específico do réu (agente portador de condenação criminal anterior pelo delito de tráfico de drogas) obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do sentenciado em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em interpretação a contrario sensu.

Por outro lado, consoante fundamentos aludidos na decisão constante do ID 113401403, e tendo em vista que, até hoje, o acusado se encontra foragido (em que pese tenha participado dessa instrução por vídeo), tanto em face de sua reincidência quanto de sua evidente não intenção de se submeter aos efeitos das decisões judiciais e condenação criminal, mantenho a custódia cautelar, reafirmando os fundamentos aludidos na decisão referida. Assim, INDEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade.”
(Negritou-se)

Acerca do pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, tenho que assiste razão o recorrente.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.341.370, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ademais disso, a Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento do HC nº 365.963/SP, assentou não haver previsão legal para que se oferte mais desvalor à conduta daquele que ostenta outra condenação pelo mesmo delito, de forma que a reincidência específica deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

A propósito, cito os julgados do Col. STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de

multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215- 08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

COMPENSAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. [..] 3. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea. Precedentes. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível e concedeu a ordem de ofício para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e para determinar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea. 6. Agravo desprovido.” (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim, tenho que a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência comporta provimento.

Consoante a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto pretextado, tenho que não assiste razão, isto porque, a pena aplicada ao apelante superior a 05 (cinco) anos de reclusão, conforme os critérios a seguir dispostos, especialmente, a reincidência específica, que impedem a fixação de regime mais brando.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente, quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas:

1ª Fase
– Mantenho a neutralidade das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal nos termos da sentença, para manter a basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

2º Fase
– Procedo a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

3ª Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição de pena, estabeleço-a, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

Destarte, preservo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pela reincidência.

A propósito, dispõe o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 2. Nos autos em exame, mostra-se adequado o regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 880.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

No mesmo sentido, o TJMT:

“O
regime
inicial
fechado
é adequado, considerando a
pena
aplicada superior a 04 anos e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e §3º do Código Penal.”

(N.U 1005085-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de

Sérgio Moura Rocha Junior, para proceder à compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na fase a que alude, mantidos os demais consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025